Tribunal: TJDFT
Processo: 0748119-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748119-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ADRIANO POMPEU PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 66082260), interposto pelo Ré, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF (ID 214880423, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ADRIANO POMPEU PEREIRA DA SILVA. As razões recursais foram assinadas pela advogada LUANA LIMA DA SILVA – OAB/DF n. 61.841, a qual junta substabelecimento do advogado ALEKSANDER SILVA DE MATOS PÊGO – OAB/SP n. 192.705 (ID 66082267). Contudo, tanto nestes autos como nos originários, não se verifica a juntada do instrumento de mandato do Agravante, no qual conste a outorga de poderes de representação processual ao advogado ALEKSANDER SILVA DE MATOS PÊGO – OAB/SP n. 192.705. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, esta relatoria constata que, nesta fase recursal, o feito pende de saneamento. Assim, chamo-o à ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Sujeita-se a basilares regras de direito processual civil que ao advogado, somente, é lícito postular em juízo, em nome da parte processual, munido da respectiva procuração, “salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, de acordo com o art. 104, caput, do CPC. Nos termos do que restou relatado, a irregularidade na representação processual do Agravante emerge em razão da inexistência de procuração em que fossem outorgados os poderes correlatos ao advogado ALEKSANDER SILVA DE MATOS PÊGO – OAB/SP n. 192.705, o qual pudesse substabelecê-los à advogada que assina as presentes razões recursais - LUANA LIMA DA SILVA – OAB/DF n. 61.841. Portanto, necessário se faz que o Agravante regularize a sua representação processual, nos termos da fundamentação acima, sob pena de não conhecimento do seu recurso, de acordo com o art. 76, § 2o, I, do CPC. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10, 76, § 2o, I, e 933, caput, todos do CPC, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, através da juntada de instrumento de mandato assinado pelo seu representante legal, outorgando poderes de representação processual ao advogado ALEKSANDER SILVA DE MATOS PÊGO – OAB/SP n. 192.705 ou à advogada que subscreve as suas razões recursais, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Deixo de assegurar-lhe o prazo previsto no art. 104, § 1o, do CPC, pois não existe urgência; atraindo, assim, a regra inserta no art. 933, caput, deste Código, por se tratar de “questão apreciável de ofício ainda não examinada que deva ser considerada no julgamento do recurso”. Após o decurso do prazo ou a execução desta determinação, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025 15:18:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador